Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735234-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DENIO DANTAS DA SILVEIRA GOES REPRESENTANTE LEGAL: BELMIRO DA SILVEIRA GOES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0726572-11.2022.8.07.0001, proposta por ESPÓLIO DE DENIO DANTAS DA SILVEIRA GOES em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado, nos seguintes termos (ID 137633321 do processo de origem): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. – INTERESSE DE AGIR Não é exigível o prévio exaurimento da via administrativa para que a parte ajuíze ação, consoante jurisprudência pacífica do STF e do STJ. Destaco que os documentos relacionados à comprovação da efetiva quitação do financiamento à existência da cobrança de IPC de março de 1990 (84,32%) estão em poder da instituição financeira, a qual inclusive juntou o documento denominado “SISTEMA XER SLIP / XER712” (ID. 134696852 a ID. 134696864). Ademais, a parte requerida ofereceu contestação, havendo resistência à pretensão do autor, razão pela qual subsiste o interesse processual no prosseguimento do processo. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse processual. - NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Sustenta o requerido a inaplicabilidade do procedimento em questão, diante da existência de fatos novos alegados pelos autores, o que ocasionaria na necessária liquidação pelo procedimento comum. No caso dos autos, a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte autora, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC Embora se pudesse questionar a aplicação do direito consumerista ao caso de financiamento agrícola, a disparidade de forças nesta ação é verificável de plano. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp 1166054/RN, julgado pela Quarta Turma em 28/4/2015, “é torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural”, conforme constou do AREsp 5013827-82.2016.4.04.0000 RS 2017/0057467-4. Em arremate, de acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ao contrário do argumentado pelo requerido, reputo válida a incidência da legislação consumerista ao caso. - INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a parte autora não foi instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. Contudo, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, a teor do que estabelece o art. 510 do CPC. Nesse sentido, inexiste determinação legal para que os autores a disponham na petição inicial, ao contrário do procedimento comum. Ademais, as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos, motivo pelo qual a apresentação pelo requerido dos mencionados documentos vai ao encontro da nova regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, § 1o do CPC. Cumpre gizar que com o ajuizamento da ACP houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual era dever da instituição bancária guardar todos os documentos relacionados as mencionadas cédulas de crédito rural, inclusive os demonstrativos de pagamento e evolução do débito. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL - BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “...o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Grifei Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Apesar de intimada para manifestar se tem interesse na demanda, a UNIÃO deixou transcorrer o prazo sem resposta (ID. 137624408). Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES É assente que, ocupando os consumidores o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. Caso diverso se daria se ocupassem o polo passivo da demanda, quando é possível o declínio de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDOR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1339897, 07046686920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, motivo pelo qual REJEITO a preliminar. - ÍNDICES/ABATIMENTOS Conforme admitido pelo próprio requerido, tal matéria será analisada mediante prova pericial, em confronto com o título executivo em análise. - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Reputo prejudicada a tese relativa à “prescrição do direito de exibição do documento requerido”, visto que o próprio banco réu já juntou a referida documentação no ID. 134696852 a ID. 134696864. - DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à parte autora, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I..”. Em suas razões recursais (ID 40458552), alega que no caso em comento não é cabível a liquidação por arbitramento, sendo que devem ser apreciados fatos novos e, portanto, a liquidação deve ser pelo procedimento comum. Argumenta que que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Noticia que não foi aberto oportunidade para as partes apresentarem quesitos, antes da realização da prova pericial, o que configura cerceamento de defesa e nulidade da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central, sobre o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários bem como sobre a impugnação quanto à forma de liquidação de sentença determinada pelo juízo a quo, além da necessidade de concessão de prazo para as partes apresentarem quesitos. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pagado o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da justiça federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Em relação a liquidação de sentença, em juízo perfunctório, entendo que que a liquidação por arbitramento se mostra adequada, uma vez que se trata de execução individual de ação coletiva, na qual incumbe ao exequente demonstrar a existência do título e a sua condição de substituído, não sendo necessário, ao que tudo indica, provar fato novo. Contudo, verifico que o juízo a quo não oportunizou às partes apresentarem quesitos, ao fundamento de que o objeto já está delimitado no título judicial. Nesse ponto, entendo que há probabilidade do direito, uma vez que, determinada a realização de perícia, é direito das partes apresentarem os quesitos que entendem necessários para o esclarecimento da questão controvertida, sobretudo quando há alegação de quitação da dívida e pontos de divergência entre as partes que podem ser esclarecidos pelo perito. O art. 511 do Código de Processo Civil prevê que, nomeado o perito, deverá ser observado, no que couber, o procedimento da prova pericial. Vejamos: “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Por outro lado, o art. Art. 465 do CPC prevê que podem as partes apresentarem quesitos. Transcrevo: Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a supressão do direito das partes de apresentarem quesitos pode acarretar nulidade processual e retrocesso à marcha processual. Desse modo, o efeito suspensivo deve ser deferido para que referida questão seja apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. O perigo da demora também restou demonstrado, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a perícia será realizada sem a apresentação dos quesitos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora